Tribunal: STJ
Processo: 5000155-09.2013.8.21.0128
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2862247 - RS(2025/0058923-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: ELTON JOHN CASTILHOS XAVIER
EMBARGANTE
: JONATHAS ELIAS CASTILHOS XAVIER
EMBARGANTE
: MARIA ISABEL DE CASTILHOS
ADVOGADOS
: WESLEY ALBERTO VEDOVELLI MACHADO - RS072254
DÂNGELO AUGUSTO DOS SANTOS - RS118056
RICARDO FABER TRONCA - RS124554
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO COMPROVADO. VÍCIOS
INEXISTENTES.
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE. RECURSO REJEITADO.
1. De acordo com o artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos
declaratórios são cabíveis nas hipóteses de haver omissão, contradição, ambiguidade
ou obscuridade na decisão prolatada, o que não se verifica.
2. Os aclaratórios possuem finalidade integrativa, não servindo para rediscutir a
causa, tampouco para prequestionar dispositivos constitucionais.
3. Embargos de Declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
22/04/2026
28/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas
Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha
e Humberto Martins votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 28 de abril de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Documento eletrônico VDA56302718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 29/04/2026 15:09:12
Publicação no DJEN/CNJ de 04/05/2026. Código de Controle do Documento: f75be7a8-5d41-4015-af1b-ecb25d8b1d86

Presidente
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56302718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 29/04/2026 15:09:12
Publicação no DJEN/CNJ de 04/05/2026. Código de Controle do Documento: f75be7a8-5d41-4015-af1b-ecb25d8b1d86

EDcl no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2862247 - RS(2025/0058923-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: ELTON JOHN CASTILHOS XAVIER
EMBARGANTE
: JONATHAS ELIAS CASTILHOS XAVIER
EMBARGANTE
: MARIA ISABEL DE CASTILHOS
ADVOGADOS
: WESLEY ALBERTO VEDOVELLI MACHADO - RS072254
DÂNGELO AUGUSTO DOS SANTOS - RS118056
RICARDO FABER TRONCA - RS124554
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO COMPROVADO. VÍCIOS
INEXISTENTES.
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE. RECURSO REJEITADO.
1. De acordo com o artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos
declaratórios são cabíveis nas hipóteses de haver omissão, contradição, ambiguidade
ou obscuridade na decisão prolatada, o que não se verifica.
2. Os aclaratórios possuem finalidade integrativa, não servindo para rediscutir a
causa, tampouco para prequestionar dispositivos constitucionais.
3. Embargos de Declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por ELTON JOHN CASTILHOS
XAVIER e OUTROS contra acórdão proferido pela Corte Especial deste Tribunal assim
ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA MANTER O JULGADO NÃO
IMPUGNADO.
INCIDÊNCIA,
POR
ANALOGIA,
DA
RECURSO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA No 283/STF.
1. Não infirmado fundamento suficiente, por si só, para manter o julgado que
indeferiu liminarmente os embargos de divergência, tem incidência o
enunciado no 283/STF.
2. Agravo regimental não conhecido.
Documento eletrônico VDA55399186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:28:58
Código de Controle do Documento: 47f8d5a0-6853-4c27-bc94-ad1d0acae1e8

Alegam os embargantes omissão no julgado quanto ao alcance das razões
recursais, bem como quanto à possibilidade de saneamento de vício formal.
Sustentam, também, contradição no tocante à incidência da Súmula 283/STF.
Pretendem, ainda, prequestionar dispositivos constitucionais.
É o relatório.

VOTO
De acordo com o artigo 619 do Código de Processo Penal, os
embargos declaratórios são cabíveis nas hipóteses de haver omissão, contradição, ambiguidade
ou obscuridade na decisão prolatada.
Na hipótese dos autos, os embargos de divergência foram indeferidos
liminarmente por decisão unipessoal do Presidente desta Corte tendo em vista a incidência da
uma vez que o acórdão embargado não examinou o mérito do recurso
Súmula n. 315/STJ,
especial, bem como porque não houve a juntada do inteiro teor do aresto paradigma, o
que consubstancia vício insanável.
Interposto agravo regimental, o Colegiado negou-lhe provimento notadamente
porque não foi infirmado o fundamento relativo à incidência da
fundamento
Súmula n. 315/STJ,
este suficiente, por si só, para manter o julgado. Assim, registrou-se a aplicação, por analogia, do
verbete n. 283/STF.
Vê-se, pois, que pretende a parte embargante o rejulgamento do recurso.
Ocorre, todavia, que os aclaratórios possuem finalidade integrativa, não servindo
para rediscutir a causa, tampouco para prequestionar dispositivos constitucionais.
Nesse sentido:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. VÍCIOS DO
DO
ART. 619
CPP NÃO CONSTATADOS. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. O recurso integrativo é cabível somente nas hipóteses de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão ocorridas no acórdão embargado; é
inadmissível quando objetiva apenas a reversão do julgado.
2. O acórdão da Sexta Turma contém todas as razões, sem contradição interna,
que lastrearam o enunciado segundo o qual a demonstração da impossibilidade
de adimplemento da sanção pecuniária não obsta o reconhecimento da
extinção da punibilidade. A pretensão da parte, em verdade, é rediscutir a
matéria, o que não se admite nos limites dos aclaratórios.
Documento eletrônico VDA55399186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:28:58
Código de Controle do Documento: 47f8d5a0-6853-4c27-bc94-ad1d0acae1e8

3. Não compete a esta Corte Superior o exame de suposta violação de
dispositivo constitucional, nem sequer para fins de prequestionamento, por ser
matéria reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do
III, da
art. 102,
Constituição Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
REsp n. 1.785.383/SP,
Terceira Seção, julgado em
DJe de
)
12/12/2023,
15/12/2023.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.

Documento eletrônico VDA55399186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:28:58
Código de Controle do Documento: 47f8d5a0-6853-4c27-bc94-ad1d0acae1e8

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgRg nos EAREsp 2.862.247 / RS
Número Registro: 2025/0058923-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50001550920138210128
Sessão Virtual de
a
22/04/2026
28/04/2026
Relator dos EDcl no AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : ELTON JOHN CASTILHOS XAVIER
EMBARGANTE : JONATHAS ELIAS CASTILHOS XAVIER
EMBARGANTE : MARIA ISABEL DE CASTILHOS
ADVOGADOS
: WESLEY ALBERTO VEDOVELLI MACHADO - RS072254
DÂNGELO AUGUSTO DOS SANTOS - RS118056
RICARDO FABER TRONCA - RS124554
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CORRÉU
: DIONATAN BOSSARDI ANTUNES
CORRÉU
: ORESTES JORGE XAVIER JUNIOR
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ELTON JOHN CASTILHOS XAVIER
EMBARGANTE : JONATHAS ELIAS CASTILHOS XAVIER
Documento eletrônico VDA56278761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:41:34
Código de Controle do Documento: ee897bb9-d4f1-4041-9dd4-4bd7c0b55e67

EMBARGANTE : MARIA ISABEL DE CASTILHOS
ADVOGADOS
: WESLEY ALBERTO VEDOVELLI MACHADO - RS072254
DÂNGELO AUGUSTO DOS SANTOS - RS118056
RICARDO FABER TRONCA - RS124554
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
22/04/2026
28/04/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas
Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha e Humberto Martins votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 28 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56278761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:41:34
Código de Controle do Documento: ee897bb9-d4f1-4041-9dd4-4bd7c0b55e67